Tribunal: TJPA
Processo: 0805731-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805731-74.2023.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL SILVA AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART.
33 DA LEI 11.343/06.

CONTRAMANDO AO DECRETO PRISIONAL -

IMPOSSIBILIDADE
. MANDADO DE PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE A SER REPARADA.

PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO CONHECIMENTO
.
GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA JÁ EXPEDIDA, DEVENDO TAL PLEITO SER FORMULADO AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL, MORMENTE PELA AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE PROVE A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DO PACIENTE PELO SISTEMA PENAL, O QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA ORDEM
EX OFFICIO.

PEDIDO PARA QUE O PACIENTE PASSE AO REGIME SEMIABERTO.
CONCEDIDO
.
PACIENTE INICIALMENTE CONDENADO A CUMPRIR SUA PENA DE 09 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO, SENDO A PENA REVISTA POR ESTA CORTE, PASSANDO ESTA A SER DE 07 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO, TENDO O C. STJ REDUZIDO TAL
QUANTUM
PARA 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, SEM SE MANIFESTAR ACERCA DO REGIME DE CUMPRIMENTO QUE, ENTENDO, HÁ QUE SER O SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO, UMA VEZ QUE EM CONFORMIDADE COM O QUE DISPOSTO NO ARTIGO 33, § 2º, B, DO CPB, DEVENDO O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL OBSERVAR O QUE DISPOSTO NA SÚMULA 56 DO STF, SEGUNDO A QUAL A FALTA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NÃO AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO CONDENADO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida,
parcialmente concedida
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Sr
ª. Desª. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DAIEL SILVA AZEVEDO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Alega a impetrante, em síntese,
que o paciente está em vias de sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de ato da autoridade aqui apontada como coatora, almejando contramando em mandado de prisão que se encontra na eminência de ser expedido pelo magistrado coator.

Afirma a impetrante que o paciente foi processado e condenado a uma pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 90 dias multa, pela prática do crime de roubo majorada, porém, que este fora vítima de um ferimento por arma de fogo, sofrendo lesão no intestino, sendo submetido a procedimento cirúrgico; que em outubro de 2022 foi novamente submetido a cirurgia para reconstrução do trato intestinal, mas que permanece em tratamento hospitalar, sem previsão de alta, por ser portador de hérnia, além de ter sua saúde bastante abalada.

Aduz que o paciente necessita realizar nova intervenção cirúrgica em razão de uma hérnia ventral, estando o paciente atualmente realizando exames e consultas pré-operatórias e caso não realize o procedimento poderá surgir intercorrência mais gravosa, necessitando o paciente de cuidados médicos e uso de medicamentos, além de necessitar de dieta especial e estar impossibilitado de qualquer esforço físico, sendo, em razão de seu estado de saúde, beneficiário do INSS.

Pleiteia, em favor do paciente, a concessão da prisão domiciliar para tratamento médico e, alternativamente, aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento de sua reprimenda, pois, alega, houve revisão de sua pena, passando esta a ser de 06 anos de reclusão e 90 dias multa, apesar de o regime não ter sido definido na decisão, aplicando-se ao caso o que disposto na Súmula 440 do STJ.

Requereu a concessão liminar da ordem para suspensão da decisão que decretou a execução da pena e consequente recolhimento do paciente à casa penal ante seu debilitado estado de saúde e, alternativamente, a revisão do regime de cumprimento da pena, em respeito ao que determinado em sentença.

Juntou documentos.

Foi o feito recebido neste gabinete, tendo esta relatora se reservado para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 13596286, sendo as informações prestadas em ID 13643934, e denegado o pedido liminar em ID
nº 13659605.

Nesta Instância Superior,
a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público, em ID 10348990, se manifestou
pelo parcial conhecimento e parcial concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão da decisão proferida pelo magistrado singular determinando o cumprimento da sentença em razão de seu trânsito em julgado.

Observa-se dos autos que o que pretende a impetrante é o contramando do
mandado de prisão que se encontra na eminência de ser expedido pelo magistrado coator, bem como que se conceda ao paciente a prisão domiciliar e, subsidiariamente, que se adeque sua pena ao regime de cumprimento determinado em sentença.

Entendo advir parcial razão ao pleito.

Quanto à expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente tem-se que este não é ilegal, pois, como bem reconhecido pela impetrante, este se deu em razão do trânsito em julgado da sentença penal em desfavor do paciente.

Tem-se dos autos que o paciente restou condenado pela prática do crime de roubo majorado, art. 157, § 2º, I e II, do

CP, tendo sido condenado a pena de 09 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e da qual apresentou o competente recurso de apelação, passando sua pena a ser de 07 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do que consignado no Acórdão de nº 213318, desta Corte.

Irresignado com tal decisão, recorreu o ora paciente ao C. STJ, tendo este revisado a dosimetria de sua pena e reduzido esta para 06 anos e 08 meses de reclusão e 90 dias multa, tendo tal decisão transitado em julgado em 03 de março de 2023, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade no mandado expedido pelo magistrado singular, pois, como visto, a execução da pena é decorrente de sentença penal transitada em julgado na qual restou fixada pena privativa de liberdade, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
1. Na espécie,
o Paciente foi condenado à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 155, § 4º, inciso II do Código Penal. A decisão condenatória transitou em julgado para o Paciente em 02/05/2016, razão pela qual foi expedido mandado de prisão em seu desfavor. Diante deste quadro, não há que se falar em constrangimento ilegal, uma vez que é consectário natural da sentença condenatória transitada em julgado, em que seja fixada a pena privativa de liberdade, a expedição incontinenti de mandado de prisão. Ordem denegada
. (TJ-RJ - HC: 00506826120178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 40 VARA CRIMINAL, Relator: SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 26/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2017)

Não havendo, portanto, como ser dado provimento a este ponto do pedido com determinação da suspensão de expedição do mandado de prisão.

Quanto ao pedido para cumprimento da pena pelo paciente em prisão domiciliar, tenho, tal e qual o representante da Procuradoria de Justiça, que tal pleito deve ser formulado perante o Juízo da Vara de Execução Penal, pois este é que será o responsável pela custódia do paciente, uma vez que já foi expedida a guia de execução definitiva em seu desfavor, não havendo nos autos qualquer documento que comprove a impossibilidade do Sistema Penal em dar a assistência necessária ao tratamento do paciente, o que levaria esta magistrada a apreciação,
ex officio,
do pleito.

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NOVO INDEFERIMENTO. SENTENCIADO CONDENADO A CUMPRIR A PENA EM REGIME FECHADO. IDADE INFERIOR AOS 70 ANOS. REGULAR ESTADO DE SAÚDE. DOENÇAS CONTROLADAS. TRATAMENTO ADEQUADO E REGULAR NO COMPLEXO MÉDICO PENAL. BENESSE APLICÁVEL PARA CONDENADOS EM REGIME ABERTO (ART. 117, LEI 7.210/84). HIPÓTESE EXCEPCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJPR - 4ª C. Criminal - 0000654-75.2019.8.16.0009 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Wolff Bodziak - J. 25.04.2019). (TJ-PR - PET: 00006547520198160009 PR 0000654-75.2019.8.16.0009 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 25/04/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2019).

Portanto, em não tendo a defesa comprovado a impossibilidade de tratamento do paciente pelo Sistema Penal, o que levaria a uma análise de ofício da matéria, e já tendo sido expedida a guia de execução definitiva, entendo, tal e qual o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, que tal pleito deve ser formulado perante o Juízo da Vara de Execução penal, não sendo conhecido nesta esfera jurisdicional.

No que concerne ao regime de cumprimento da pena, tenho que a este ponto há que ser concedida a ordem, pois, apesar de na decisão proferida pela Corte Superior, ao reduzir a pena do paciente para 06 anos e 08 meses de reclusão, não ter o relator feito menção ao regime de seu cumprimento, nos autos do Acórdão nº 213318, que reduziu a pena de 09 anos e 02 meses de reclusão para

07 anos e 04 meses de reclusão, restou consignado o regime semiaberto para seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CPB, não sendo cabível que a redução deste patamar para um inferior retorne a pena ao regime mais gravoso, sendo a manutenção do regime mais benéfico uma interpretação lógica da norma, como bem observado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar, veja-se:

“Ocorre que, em que pese não tenha havido manifestação do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, nem a oposição de embargos de declaração para sanar a omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, é forçoso reconhecer que não pode o paciente ser colocado em regime mais gravoso, após a redução da sua pena definitiva, em patamar abaixo de 08 (oito) anos. Outrossim, em sede de recurso de apelação, a pena do paciente já havia sido fixada em quantum inferior a 08 (oito) anos.

Desse modo, entende-se ser possível a concessão da ordem nessa parte, eis que não há justificativa para a colocação do paciente em regime mais gravoso do que o correspondente a sua pena definitiva.”

Assim, há que ser o paciente transferido a regime de cumprimento de pena compatível com o que decidido em sentença, e, em conformidade com a Súmula 56 do STF, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais de individualização da pena, devendo tal ser observado pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente da ordem e concedo parcialmente no que foi conhecida, denegando o pedido de contramando do mandado de prisão e concedendo a ordem para determinar o regime semiaberto para cumprimento da pena, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2023